Tribunal: TJDFT
Processo: 0766537-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0766537-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA DE JESUS SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça à Recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, “FLEBOGRAFIA DE CAVA INFERIOR E/OU SUPERIOR” na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela requerida. Pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões sob o ID 55437652. O Distrito Federal argumenta que o acesso do paciente ao serviço médico deverá observar os fluxos estabelecidos no sistema de regulação, bem como os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: [...] DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “FLEBOGRAFIA DE CAVA INFERIOR E/OU SUPERIOR”. (grifei) A Central de Regulação Ambulatorial prestou informações na data de 8/11/2023 (ID 55437628 – Pág. 1): [...] Em atenção ao OFÍCIO: 9843/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que trata de solicitação de FLEBOGRAFIA DE CAVA INFERIOR E/OU SUPERIOR para o(a) paciente FABIANA DE JESUS SOARES, CNS 708401727669661, DN 30/09/1999 (24 anos), informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, foi identificada a solicitação do procedimento requerido inserida pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL em 27/09/2023, com a prioridade um - AMARELO, cuja situação atual é: SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento para assim que houver disponibilidade de vagas, conforme ficha SISREGIII já anexa ao doc. 126403267. Por oportuno, informamos que na presente data constam na fila para PROCEDIMENTOS ENDOVASCULARES 160 solicitações pendentes de agendamento, sendo 55 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 100 com classificação AMARELO - prioridade 1; 04 com classificação VERDE - prioridade 2; e 01 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês 02/2021, não sendo possível aprazar o agendamento devido a dinamicidade da fila. [...] (grifei) O Ministério Público se manifestou em primeiro grau e apresentou parecer (ID 55437643) favorável à procedência do pedido autoral. A Recorrente pretende a disponibilização do procedimento cirúrgico dentro do prazo de 15 (quinze) dias, para dar início ao seu tratamento. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois trata-se de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A Recorrente tem 24 anos, apresenta Compressão Venosa (CID I871). A solicitação foi inserida no SISREG III em 27/9/2023, com prioridade clínica amarela – urgência (ID 55437627 – Pág. 3). O Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que: Enunciado n.o 93 - Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) (grifei) Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, além de que o prazo de 180 dias previsto no enunciado acima não encontra-se superado, o recurso inominado deverá ser apreciado pelo Colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela Recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo Colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do recorrente. Gratuidade de justiça deferida à Recorrente. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora